Tribunal: TCU
Processo: 007.950/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 9/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10030/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 007.950/2024-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ad Nunes Ribeiro (XXX.180.445-XX); Adahilton Magalhaes Maciel (XXX.786.023-XX); Adelyanna Ramalho Palitot Ribeiro (XXX.269.774-XX); Adileia Gomes de Oliveira (XXX.204.006-XX); Adler Pereira Soares (XXX.313.724-XX); Adriana Santos da Silva (XXX.095.115-XX); Adrine Rafaene de Oliveira Pinto (XXX.519.982-XX); Agda Marianne Menezes de Oliveira Bonfim (XXX.580.383-XX); Agnes Sampaio (XXX.217.506-XX); Ailana Moura Costa (XXX.804.943-XX); Aissa Maria Diniz Nahum Farias (XXX.405.293-XX); Alaine Jessica Marques Ferreira (XXX.288.664-XX); Alan Firmino Guerra de Oliveira (XXX.228.497-XX); Alan Jordao Ferreira (XXX.917.517-XX); Alana Frota Santos (XXX.254.393-XX); Alef Vinicius Ramos Dias (XXX.691.061-XX); Alex Edmundo Oliveira da Silva (XXX.729.993-XX); Alex Pessoa Acioli de Santana (XXX.315.014-XX); Alex da Conceicao Ferreira (XXX.030.232-XX); Alexandre Perez Giufrida (XXX.862.429-XX); Alexandre Rosa Carvalho (XXX.225.643-XX); Alexandre Silva Pinheiro (XXX.493.377-XX); Alexandre Soares Freire (XXX.080.498-XX); Alexandre de Jesus Pinho (XXX.162.485-XX); Alexei Jose Zaratini (XXX.558.646-XX); Alfredo Freire Neto (XXX.901.288-XX); Alice Oliveira de Souza (XXX.981.414-XX); Alice Silveira Moledo Gesto Pinto (XXX.409.997-XX); Alice Toledo de Castro (XXX.529.916-XX); Aline Alana Oliveira Silva (XXX.262.814-XX); Aline Custodio Ferreira (XXX.254.176-XX); Aline Gomes da Silva (XXX.096.076-XX); Aline Horta Lima (XXX.008.058-XX); Aline Maria Curvelo de Siqueira (XXX.006.804-XX); Aline Ragnini Benevides Correia (XXX.662.691-XX); Aline Rodrigues Quaresma (XXX.365.632-XX); Aline Tomaz de Souza (XXX.378.671-XX); Almerinda do Carmo Cardoso (XXX.800.855-XX); Alyne Mikaeli Sarinho de Brito (XXX.978.554-XX); Amanda Cristina de Oliveira (XXX.658.189-XX); Amanda Elis Marinho Paes (XXX.507.022-XX); Amanda Ewelin da Silva Torres (XXX.199.204-XX); Amanda Nascimento dos Santos (XXX.505.792-XX); Amanda Pradella (XXX.035.550-XX); Amanda Serra Magalhaes (XXX.381.353-XX); Amir Cotto Ayech (XXX.163.360-XX); Ana Carina Oliveira Guirra (XXX.361.335-XX); Ana Carla Louzada Costa Villar (XXX.951.096-XX); Ana Carolina Barbosa Rego (XXX.408.414-XX); Ana Carolina Monteiro Chagas Teodozio (XXX.106.704-XX); Ana Carolina Naves Moura (XXX.093.636-XX); Ana Carolina Oliveira Cavalcante (XXX.817.125-XX); Ana Claudia Correia Santos das Chagas (XXX.271.204-XX); Ana Claudia Santos Soares (XXX.994.185-XX); Ana Flora Sena Santa Fe (XXX.518.235-XX); Ana Gessyca Rodrigues dos Santos (XXX.451.422-XX); Ana Karolina Muniz Figueredo (XXX.181.577-XX); Ana Leticia Lima de Carvalho (XXX.963.846-XX); Ana Luiza de Paula Salgado (XXX.011.127-XX); Ana Maria Rodrigues Lima Medeiros (XXX.180.703-XX); Ana Paula Fernandes (XXX.653.989-XX); Ana Paula Moreno Dantas (XXX.489.237-XX); Ana Paula Vieira Araujo (XXX.090.174-XX); Ana Paula de Souza Santana (XXX.880.285-XX); Ana Paula dos Santos (XXX.347.967-XX); Ana Paula dos Santos Silva (XXX.443.262-XX); Ana Regina de Sena (XXX.068.154-XX); Ana Santos Araujo (XXX.910.505-XX); Analice Carla da Silva Araujo (XXX.010.214-XX); Analice Sampaio de Almeida Bomfim (XXX.746.194-XX); Anderson Nascimento Prudente (XXX.001.205-XX); Anderson de Barros Ramos (XXX.280.306-XX); Andre Luis Freitas de Andrade (XXX.059.756-XX); Andre Nuncio de Oliveira Sol (XXX.534.721-XX); Andre Porral Vieira (XXX.532.707-XX); Andre Rohloff Roquette (XXX.158.347-XX); Andre Seiji Sunahara (XXX.815.949-XX); Andre Siqueira Rodrigues dos Santos (XXX.072.737-XX); Andrea Blanco Alves (XXX.122.570-XX); Andrea Doria Pereira Pereira (XXX.913.262-XX); Andreia Muniz Correia de Brito (XXX.042.865-XX); Andrew Eduardo Chaves da Costa (XXX.006.202-XX); Angel Tamna de Souza Negrao (XXX.278.532-XX); Anita Pikel Arine (XXX.084.858-XX); Anna Grazielle Alves Campos Gadelha (XXX.415.284-XX); Anna Luiza Dantas Salim (XXX.508.155-XX); Anne Karoline Santos (XXX.807.899-XX); Anny Leticia Duarte de Souza (XXX.112.562-XX); Antonia Ednara Monteiro Ferreira (XXX.986.533-XX); Antonia Elda Andrade da Silva Mendonca (XXX.369.215-XX); Antonia Luciana Ribeiro Lima (XXX.913.013-XX); Antonia Virlandia Mateus de Sousa (XXX.253.373-XX); Antonio Carlos Camara da Silva Nossa (XXX.660.872-XX); Antonio Carlos Fernandez (XXX.994.147-XX); Antonio Leomar Peixoto Farias (XXX.916.823-XX); Antonio Leomar Peixoto Farias (XXX.916.823-XX); Antonio Ricardo Novaes (XXX.666.487-XX); Antonio de Padua Melo Santos (XXX.422.894-XX); Antonio de Padua Melo Santos (XXX.422.894-XX); Argos Yoneda Coletti (XXX.648.938-XX); Ariely Luparelli Rigueti (XXX.605.637-XX); Arno Rodolfo Mendes Eichenberg (XXX.172.075-XX); Arnon Miranda da Silva (XXX.150.127-XX); Arthur Duarte de Marins Costa (XXX.904.647-XX); Arthur Jordao da Silva Barros (XXX.249.643-XX); Arthur Lins de Carvalho (XXX.604.194-XX); Arthur Nevins Castro Bravo (XXX.777.558-XX); Aurea Mariana Costa Farias (XXX.015.803-XX); Bartira Naiara de Carvalho Ribeiro (XXX.906.475-XX); Bartolomeu Ribeiro Coutinho Filho (XXX.940.611-XX); Belisa Leite Bie (XXX.179.384-XX); Ben Hur dos Santos Petry (XXX.470.140-XX); Benigna Badaro Martins (XXX.720.566-XX); Bernardo Luiz de Moraes Reston (XXX.450.727-XX); Bernardo de Oliveira Mendes Pereira (XXX.249.037-XX); Breno Guanabara Correa (XXX.309.797-XX); Brigida Tarciana Costa Viana (XXX.264.593-XX); Bruna Inacio de Castro Gallo (XXX.640.356-XX); Bruna Silva Vicente (XXX.985.848-XX); Bruna de Lima Diniz (XXX.107.899-XX); Brunna Damasio Silva (XXX.378.581-XX); Brunna Rodrigues de Lima (XXX.155.191-XX); Bruno Bispo Salles (XXX.759.397-XX); Bruno Celotti (XXX.709.298-XX); Bruno Cesar Cardoso Maria (XXX.247.607-XX); Bruno Freitas Rego (XXX.655.957-XX); Bruno Henrique Bley Branco (XXX.455.059-XX); Bruno Kiyoshi Ynumaru (XXX.824.069-XX); Bruno Menezes Martins (XXX.698.083-XX); Bruno Rodrigo Liberato da Silva (XXX.947.574-XX); Caio Gabriel Reboucas da Silva (XXX.721.493-XX); Camila Carolina Monjardim dos Santos (XXX.868.427-XX); Camila Cristina Dias Costa (XXX.556.212-XX); Camila Sampaio Melo (XXX.784.095-XX); Camila Theresa Oliveira Rosa e Sousa (XXX.925.351-XX); Camila Vellozo Rodrigues (XXX.532.410-XX); Camylla Karen Sales Silva (XXX.035.666-XX); Carla Beatriz Jahnecke (XXX.893.560-XX); Carla Valeria do Nascimento (XXX.116.220-XX); Carlos Antonio Soares Alves (XXX.712.850-XX); Carlos Eduardo Grando Rocha (XXX.226.609-XX); Carlos Hashimoto (XXX.767.918-XX); Carlos Henrique da Fonseca Marques (XXX.267.667-XX); Carlos Leonardo de Oliveira (XXX.200.299-XX); Carolina Ferreira Tiago (XXX.982.666-XX); Carolina Hunger Malek Zadeh (XXX.913.668-XX); Carolina Santana Louzada (XXX.547.937-XX); Carolina de Freitas (XXX.544.396-XX); Caroline Rigolon Veiga (XXX.517.157-XX); Caroline de Paula Kaufmann (XXX.886.150-XX); Carolline Victor Gomes da Silva (XXX.844.228-XX); Cassio Roberto dos Santos Junior (XXX.420.145-XX); Cassya Karlla Maria da Silva Freitas (XXX.075.624-XX); Cayo Cezar Franco de Lima (XXX.258.187-XX); Cezio Wilson Carneiro Junior (XXX.553.656-XX); Christiane Neves de Sousa Oliveira (XXX.502.683-XX); Cibele Ferreira Tenorio Lins (XXX.912.814-XX); Cinthia Torres Leite (XXX.053.096-XX); Cintia Cristina Andrade (XXX.322.828-XX); Cintia Danniele Victorino Silva (XXX.188.664-XX); Clarismene Pinto Raposo (XXX.568.472-XX); Claudemir Firmino Souza Cruz (XXX.540.290-XX); Claudia Leticia Mercon Fernandes (XXX.936.467-XX); Claudia Mayara Cavalcante de Andrade (XXX.367.484-XX); Claudia dos Santos Muniz da Silva (XXX.818.597-XX); Claudio Ferreira Campos (XXX.511.448-XX); Claudio Marcio Silva de Souza (XXX.994.206-XX); Claudiomiro da Silva Alonso (XXX.189.446-XX); Cleiton Mendes Dias (XXX.118.706-XX); Crislaine da Silva Nantes (XXX.502.551-XX); Crislany Pereira da Silva (XXX.499.734-XX); Crisllaine da Cunha Pereira Silva (XXX.004.094-XX); Cristiana Meira Monteiro (XXX.558.601-XX); Cristiane Kruger Zarnott (XXX.247.360-XX); Cristiano Francisco de Azevedo Junior (XXX.734.191-XX); Daiane Colli (XXX.928.611-XX); Daiane Joaquim de Lima Santos (XXX.339.265-XX); Dalneltz Wenck (XXX.911.326-XX); Dandara Paula Adao de Assis (XXX.615.947-XX); Daniel Dazzi (XXX.423.657-XX); Daniel Dias Fonseca (XXX.095.847-XX); Daniel Pinheiro Tassi (XXX.036.178-XX); Daniel Virgolino do Nascimento (XXX.885.714-XX); Daniel de Brito Reis (XXX.424.708-XX); Daniela Otoni Russo (XXX.920.096-XX); Daniela da Silva Gomes (XXX.362.336-XX); Daniela dos Santos Bastos (XXX.501.347-XX); Daniele Oliveira dos Santos (XXX.516.138-XX); Daniele Rodrigues de Oliveira (XXX.030.237-XX); Danielle da Silva Araujo Moyses (XXX.606.927-XX); Danillo Santos de Oliveira (XXX.777.365-XX); Danilo Leal Raul (XXX.412.298-XX); Danilo Santos Costa (XXX.965.135-XX); Danilo da Silva e Silva (XXX.164.227-XX); Danilo de Moraes Nobrega (XXX.139.934-XX); Danusa Fernandes Severo (XXX.556.850-XX); Darci Silva de Souza (XXX.742.357-XX); Dario Rodrigues do Nascimento Junior (XXX.473.645-XX); Davi Fiorese Bissoli (XXX.678.277-XX); David Moura Nascimento (XXX.701.664-XX); Dayara Sthefane Pereira Cutrim (XXX.205.463-XX); Debora Amarante Teles (XXX.552.155-XX); Debora Soraia Pereira Souza (XXX.089.124-XX); Debora de Oliveira Cardoso (XXX.902.247-XX); Deborah Negrao Goncalo Dias (XXX.556.759-XX); Deivison Gomes Bergamin (XXX.080.597-XX); Denes Pereira Pinto (XXX.084.752-XX); Denise Claro Carvalho (XXX.747.518-XX); Denise Fernanda Rigo (XXX.886.801-XX); Denise Madeira Maciel da Silva (XXX.386.000-XX); Dennis Lopes da Silva (XXX.026.378-XX); Deyvid Henderson Santos Moreira Maciel (XXX.009.252-XX); Diego Cezar Gomes Magalhaes (XXX.355.132-XX); Diego Moraes de Abreu (XXX.081.140-XX); Dimitri Cesar de Campos (XXX.150.008-XX); Diogo Yu Xavier Ikeda (XXX.448.162-XX); Diorgenes Alberto Neris Pacheco (XXX.430.241-XX); Djalma Santos Rodrigues Filho (XXX.343.043-XX); Doney Corteletti Stinguel (XXX.205.077-XX); Douglas Andre Silva da Costa (XXX.615.887-XX); Douglas Bombardelli (XXX.601.120-XX); Douglas Feliciano Camargo da Silva (XXX.549.278-XX); Douglas Felipe de Sousa (XXX.113.936-XX); Dyellen Karine de Oliveira Souza (XXX.135.992-XX); Ediana Santos da Silva (XXX.970.574-XX); Edilandia de Medeiros Sousa (XXX.083.054-XX); Edilma Layanne de Araujo da Silva (XXX.724.614-XX); Edirlene de Sousa Carvalho do Nascimento (XXX.506.677-XX); Edith Silvia Moura de Moura Sousa (XXX.839.082-XX); Edmilson Pinto da Silva (XXX.674.234-XX); Ednete da Silva Tavares Santos (XXX.709.584-XX); Ednilton Souza Santos (XXX.169.045-XX); Eduardo Donaire da Silva (XXX.499.368-XX); Eduardo Facanha Dutra (XXX.883.943-XX); Eduardo Jose de Oliveira Zanin (XXX.477.728-XX); Eduardo Lagreca Pacheco (XXX.009.226-XX); Eduardo Mendonca Barcaro (XXX.590.446-XX); Eduardo Winter Bess (XXX.874.970-XX); Edvan Lins da Silva (XXX.278.187-XX); Edvany Mendonca Silva (XXX.990.504-XX); Elaine Barroso Rocha de Souza (XXX.621.893-XX); Elci Pereira Reis (XXX.301.216-XX); Eliana Paula de Castro (XXX.231.851-XX); Eliane da Silva Freitas (XXX.082.345-XX); Eliane de Cassia Ferreira (XXX.869.306-XX); Elias Felix do Nascimento Filho (XXX.593.394-XX); Elicksom Menezes de Oliveira (XXX.922.372-XX); Elida de Paula Pedro (XXX.727.257-XX); Elis Andrea Ferraz Nunes (XXX.236.270-XX); Elissandro Soares Emidio (XXX.201.695-XX); Elivania Agenor Ferreira (XXX.255.582-XX); Ellery Fernandes Prado Almeida (XXX.884.635-XX); Eloa Vieira Cancio de Pontes (XXX.823.607-XX); Emerson Torquato Guimaraes (XXX.284.938-XX); Emmanuela Chagas Santos (XXX.765.695-XX); Eny Silva Oliveira (XXX.918.018-XX); Erica Marques de Andrade (XXX.569.804-XX); Erica de Mendonca Pereira (XXX.034.861-XX); Erik Almeida de Souza (XXX.697.675-XX); Erika Augusto Chagas de Lima (XXX.925.102-XX); Erlanny Maria Alves Cruz (XXX.142.754-XX); Ernesto Daigo Usui (XXX.909.418-XX); Eron Barbosa de Queiroz (XXX.078.561-XX); Ester da Silva Santos (XXX.570.765-XX); Etevaldo dos Santos Costa Filho (XXX.071.387-XX); Eugenio Benevides dos Santos (XXX.334.206-XX); Evilyn Natacia dos Santos Carvalhal (XXX.227.135-XX); Ewerton Tavares Costa (XXX.614.217-XX); Fabiana Silvestre dos Santos (XXX.582.096-XX); Fabiana de Oliveira dos Santos Coradini (XXX.285.921-XX); Fabio Camilo Unterman Santos (XXX.677.318-XX); Fabio Carvalho Araripe Souza (XXX.547.437-XX); Fabio Guilherme Guimaraes Ramos (XXX.557.222-XX); Fabio Junior Miranda dos Santos (XXX.702.738-XX); Fabio Lucio Souza Ramos da Silva (XXX.610.746-XX); Fabricio Emanuel da Silva Gondran (XXX.843.580-XX); Fagner Luiz Alves da Silva (XXX.631.614-XX); Fagner do Nascimento Oliveira (XXX.498.681-XX); Fausi Padilha Goncalves (XXX.468.151-XX); Felipe Carneiro Wanderley (XXX.236.717-XX); Felipe Coelho de Aguiar Silva (XXX.935.874-XX); Felipe Macedo Freitas Siqueira (XXX.234.217-XX); Felipe Medeiros Pessoa da Silva (XXX.067.422-XX); Felipe Moreira de Sa (XXX.256.877-XX); Felipe Santana de Medeiros (XXX.748.945-XX); Felipe de Souza Duarte (XXX.985.947-XX); Felipe dos Santos Ai (XXX.320.797-XX); Felipo Doval Rojas Soares (XXX.243.707-XX); Fernanda Andrade Amorim (XXX.182.364-XX); Fernanda Cristina Mattos Dib Goncalves (XXX.790.946-XX); Fernanda Gabriela Mendes (XXX.370.969-XX); Fernanda Petrovich Pereira de Carvalho (XXX.931.404-XX); Fernanda Ribeiro Nascimento (XXX.487.125-XX); Fernanda Santos Torres de Castro (XXX.681.577-XX); Fernanda Vargas dos Santos Martins (XXX.023.421-XX); Fernanda de Franca Scovino Daniel (XXX.619.309-XX); Fernando Jose Nunes Rodrigues Junior (XXX.946.977-XX); Fernando Paes Barreto Machado (XXX.720.417-XX); Fernando Vieira Fontes (XXX.436.067-XX); Filipe Rocha Vieira Azevedo (XXX.253.221-XX); Filipe Vieira Mendes dos Santos (XXX.178.718-XX); Flavia Adalgisa Machado de Souza (XXX.469.471-XX); Flavia Misson Cordeiro Shimabukuro (XXX.467.066-XX); Flavio Fortunato Fraga (XXX.893.897-XX); Florismar Alves da Rocha Lima (XXX.108.731-XX); Francilene Mendes de Souza (XXX.423.466-XX); Francilio Santos da Cruz (XXX.084.635-XX); Francine Monte Duarte (XXX.743.942-XX); Francinete de Santana Sales (XXX.322.225-XX); Francisco Alberto Bastos de Oliveira Pena (XXX.734.687-XX); Francisco Cesar Martins Candido Filho (XXX.114.054-XX); Francisco Felipe Pereira Silva (XXX.875.273-XX); Francisco Jose Placido da Cunha (XXX.290.567-XX); Francisco Jose da Costa Ferreira Pires (XXX.811.398-XX); Francisco de Assis Rocha da Silva (XXX.726.594-XX); Franklin de Jesus Santos (XXX.773.545-XX); Fransley Pereira Alves (XXX.462.351-XX); Frederico Augusto Pereira Batista (XXX.842.197-XX); Fábio Figueiredo de Miranda Paiva (XXX.860.052-XX); Gabriel Aires Moreira (XXX.023.934-XX); Gabriel Assis Sampaio (XXX.891.507-XX); Gabriel Mattos Gonzalez (XXX.876.716-XX); Gabriela Korrosky Garcia Oberhofer (XXX.800.200-XX); Gabriela Ramalho Pelosi (XXX.900.287-XX); Geison Zucoloto (XXX.197.227-XX); Georges Francois da Silva Pavie (XXX.155.207-XX); Geraldo Neves Ribeiro (XXX.542.895-XX); Gerssica Marcela Guedes Layme (XXX.911.654-XX); Gervasio Yukishigue Kanda (XXX.569.588-XX); Ghabriel Anton Gomes de Sa (XXX.568.205-XX); Gicelen Santos das Neves Mota (XXX.549.050-XX); Gilfran dos Santos Assis (XXX.417.005-XX); Gilmar Barbosa da Silva Junior (XXX.084.017-XX); Giordano Bruno Ribeiro Palmeira de Freitas (XXX.528.452-XX); Giovana Pinheiro Avelar Costa (XXX.232.186-XX); Giovana Santos Oliveira (XXX.475.026-XX); Giovanna Cavalcanti de Abreu (XXX.628.824-XX); Gisele Miranda da Silva (XXX.941.727-XX); Gislene Gomes das Neves (XXX.905.061-XX); Giuliana Romani Rocha (XXX.268.837-XX); Giulliane Ramos Londero (XXX.733.020-XX); Glaucia Santos Ribeiro (XXX.694.485-XX); Glauciane Fernanda Leite Lima Monteiro (XXX.383.583-XX); Gleice Cardozo Bezerra (XXX.425.504-XX); Gleison Monteiro Alves (XXX.127.797-XX); Glicia Cavatorta Ravelli (XXX.639.888-XX); Gloria Selegatto (XXX.791.258-XX); Grace Nunes da Silva (XXX.290.415-XX); Graciete Araujo da Rosa (XXX.104.692-XX); Graziela Belmira Dias da Silva (XXX.116.156-XX); Greicy Kelly de Jesus (XXX.618.499-XX); Guilherme Andrade Del Cantoni (XXX.423.066-XX); Guilherme Henrique Souto de Menezes (XXX.332.134-XX); Guilherme Molnar Castro (XXX.424.868-XX); Gustavo Amorim Martins (XXX.930.817-XX); Gustavo Araujo Bittencourt (XXX.094.797-XX); Gustavo Barroso Sathler (XXX.764.507-XX); Gustavo Borba Evangelista (XXX.249.314-XX); Gustavo Jacques Friedrich (XXX.601.120-XX); Gustavo Valente Borges (XXX.763.167-XX); Gustavo dos Santos de Campos (XXX.518.147-XX); Halan Araujo Santos (XXX.478.163-XX); Halane Cerqueira Coimbra (XXX.360.923-XX); Haline Bachmann Pinto (XXX.170.459-XX); Harison dos Santos das Neves (XXX.645.382-XX); Heetor Campora Oliveira Carvalho (XXX.403.073-XX); Heitor Ferreira Ramos (XXX.938.263-XX); Helayne dos Santos Moreira (XXX.419.872-XX); Helder Seabra Consoli (XXX.130.027-XX); Helena Beatriz Machado Lima (XXX.988.846-XX); Hellen Alves Loureiro (XXX.734.442-XX); Hellen dos Santos Brasil (XXX.821.857-XX); Henrique Alves Goncalves (XXX.276.757-XX); Henrique Campelo Costa (XXX.911.196-XX); Henrique Laeber Rosa (XXX.866.737-XX); Henrique Pelisson Chimetta (XXX.901.888-XX); Heron Negreiros Holtz (XXX.020.005-XX); Herydiane Rodrigues Correia Wanderley (XXX.673.193-XX); Hevelyn Dionisia Silva (XXX.795.621-XX); Hiroyoshi Adachi (XXX.891.778-XX); Hugo Itapicuru Pereira Costa (XXX.547.957-XX); Hugo Kelly Hernandez Perez (XXX.772.167-XX); Hugo Leonardo Vanderlei Silva (XXX.240.113-XX); Hugo Raphael Santos de Castro (XXX.204.375-XX); Hugo de Lima Oliveira (XXX.438.147-XX); Iago Bastos Dalfior dos Santos (XXX.189.627-XX); Icaro Duarte Martins (XXX.459.681-XX); Igor Braga Vieira Baiao Salgado (XXX.267.236-XX); Igor Lopes de Brito (XXX.427.939-XX); Igor Mastrianni de Albuquerque (XXX.217.357-XX); Igor Vasconcelos Barros Cronemberger (XXX.222.926-XX); Igor William Trindade da Costa (XXX.705.152-XX); Igy Belks Assuncao Guabiraba Silva (XXX.146.887-XX); Isabela Oliveira Furtado Gomes (XXX.264.196-XX); Isabela dos Santos Deambrozi (XXX.988.057-XX); Isabely Lima Monteiro (XXX.537.612-XX); Isadora Pereira Paulo da Silva (XXX.032.747-XX); Isadora Soeiro Fonteles Castelo Branco (XXX.519.043-XX); Isadora dos Reis Estrela Marques (XXX.084.491-XX); Isaias Ferreira da Silva (XXX.553.898-XX); Isaque Rogers Porto de Oliveira (XXX.888.166-XX); Italo Cunha Barbosa (XXX.205.363-XX); Itamar Bispo da Silva (XXX.594.111-XX); Ivanizia Soares da Silva (XXX.952.824-XX); Ivanusa Pereira Nelis Oliveira (XXX.179.327-XX); Ivo Santos Paiva (XXX.245.737-XX); Jaciany Ligia da Cunha Barros (XXX.580.084-XX); Jairo Cezar de Araujo Pina Junior (XXX.179.847-XX); Jaldo Lima Vieira (XXX.339.185-XX); Jamile Fonseca Bedran (XXX.942.322-XX); Jamilly de Nazare Assuncao da Silva (XXX.623.632-XX); Janailma de Oliveira Silva (XXX.158.304-XX); Janaina Maria Amazonas Rodrigues (XXX.126.757-XX); Janayna Eryca Silva dos Santos (XXX.989.193-XX); Janieli Monteiro Lima Cabreira do Amaral (XXX.569.481-XX); Janine Oliveira Ferreira (XXX.199.457-XX); Jeferson Almeida Ferreira (XXX.965.237-XX); Jefferson Alves Bezerra (XXX.682.538-XX); Jefferson Kleber Nunes Cordeiro (XXX.102.832-XX); Jessica Fernanda de Medeiros Lopes Ferreira (XXX.938.854-XX); Jessica Franco Dalenogare (XXX.594.970-XX); Jessica da Silva Freitas (XXX.869.477-XX); Jessika Lorena Bandeira Cruz da Silva (XXX.520.244-XX); Jhamine Caroline de Oliveira Freitas (XXX.364.736-XX); Joany Gabrielly da Silva Severino (XXX.999.604-XX); Joao Augusto Guedes Ferreira de Lima (XXX.123.394-XX); Joao Bosco de Carvalho Junior (XXX.074.326-XX); Joao Felipe Ditzel Westphalen (XXX.529.089-XX); Joao Francisco Vargas de Faria Meireles da Costa (XXX.470.318-XX); Joao Frederico Pereira Jacome (XXX.475.016-XX); Joao Gabriel Gomes Gonzaga (XXX.474.097-XX); Joao Henrique Venancio Goulart (XXX.742.348-XX); Joao Lucas Alexandre Nunes Galvao Ferreira (XXX.452.367-XX); Joao Paulo Fonseca Costa (XXX.041.506-XX); Joao Victor Soares do Amaral (XXX.857.026-XX); Joao Vitor Barbosa Ramos (XXX.024.134-XX); Joceneide Santiago Miranda da Silva (XXX.388.605-XX); Joel Carlos Farias de Queiroz (XXX.777.884-XX); Joel Jorge Dias Goncalves (XXX.232.523-XX); Johann Marques Viana Freitas (XXX.156.487-XX); John Carlos Laranjeira Montovanelli (XXX.567.277-XX); Jonas Caldara Pelajo (XXX.428.687-XX); Jonas Teixeira de Freitas da Silva (XXX.744.056-XX); Jorge Thirige Salerno Junior (XXX.250.157-XX); Jose Aecio Galvao Fonseca (XXX.760.354-XX); Jose Alberto Ferreira da Silva Junior (XXX.825.655-XX); Jose Antonio Cirilo de Abreu Junior (XXX.174.228-XX); Jose Humberto Curtico Junior (XXX.533.306-XX); Jose Hunaldo de Oliveira Junior (XXX.577.535-XX); Jose Iranildo de Lima Costa (XXX.884.454-XX); Jose Marcos Ferreira de Souza (XXX.884.857-XX); Jose da Conceicao Ferreira Neto (XXX.297.251-XX); Joseane Barboza Santos (XXX.521.995-XX); Joseane Vieira de Queiroz (XXX.886.227-XX); Josilene Doralice de Oliveira (XXX.717.134-XX); Josilene Silva Reis (XXX.345.665-XX); Joyce Torres de Oliveira Rodrigues (XXX.773.837-XX); Juan Roberto Hinojosa Vera Junior (XXX.284.197-XX); Jucileia Ramos da Silva (XXX.169.223-XX); Juliana Barbosa (XXX.105.938-XX); Juliana Cardoso Alves (XXX.576.445-XX); Juliana Ornelas da Costa (XXX.071.509-XX); Juliana Pinheiro da Cal (XXX.786.777-XX); Juliana Schiller da Silva (XXX.733.250-XX); Juliana Vaz Lopes (XXX.190.449-XX); Juliana da Costa Santana (XXX.985.222-XX); Juliana de Araujo Silva (XXX.186.475-XX); Juliane da Silva Rodrigues (XXX.794.650-XX); Julio Ricardo Boaro Costa (XXX.952.228-XX); Junior Guimaraes Pereira (XXX.110.363-XX); Juscelino Andrade Braga (XXX.116.426-XX); Karla Patricia Pinto da Silva Azeredo (XXX.262.464-XX); Karlayne Reynaux Vieira de Oliveira (XXX.257.484-XX); Karoline Santos Evangelista da Silva (XXX.634.251-XX); Katarine Barbosa Cardoso (XXX.527.362-XX); Katiuscia Milka de Oliveira (XXX.074.804-XX); Keila de Araujo Carvalho (XXX.547.513-XX); Kelly Cristiane Bizerra (XXX.905.087-XX); Kelma Cristine Caceres (XXX.116.561-XX); Kesia Angelina Souza de Oliveira (XXX.289.149-XX); Klexyuz Vinicius Lourenco Garcia (XXX.133.651-XX); Laercio Francisco de Almeida Neto (XXX.736.434-XX); Laercio Olimpio Matos (XXX.099.131-XX); Lahelya Carla de Andrade Oliveira (XXX.116.024-XX); Lais Oliveira Delgado (XXX.062.916-XX); Lais Rosa Macena dos Santos (XXX.771.367-XX); Lania da Silva Cardoso (XXX.485.113-XX); Lara Maria Miranda de Gouvea (XXX.938.935-XX); Lara Mesquita Pinto (XXX.784.663-XX); Larissa Lara Galvao de Morais (XXX.839.061-XX); Larissa Oliveira Lessa (XXX.558.624-XX); Laudemar Roberto dos Santos Pessoa (XXX.537.534-XX); Laura Aud Rodrigues (XXX.743.696-XX); Laura Hannel (XXX.871.330-XX); Lazaro Hoffmann (XXX.216.720-XX); Leandro Celso Duarte (XXX.796.167-XX); Leandro Sanches Galleti (XXX.444.178-XX); Leandro Sardinha dos Santos (XXX.680.427-XX); Leandro Vieira Villela (XXX.629.197-XX); Leila Souza de Jesus (XXX.330.265-XX); Lenilce Pereira de Sousa da Silva (XXX.685.947-XX); Lenise Rayanne de Moraes Guimaraes (XXX.427.603-XX); Leonardo Almeida Frizon (XXX.325.150-XX); Leonardo Alves Santiago (XXX.008.807-XX); Leonardo Fonseca Alves Tinoco (XXX.517.138-XX); Leonardo Paixao de Paulo (XXX.882.067-XX); Leonardo Passos da Silva (XXX.580.775-XX); Leonardo Torres Magalhaes (XXX.014.154-XX); Leonardo Tourasse Galdino (XXX.163.647-XX); Leoson Mariano Silva (XXX.503.891-XX); Letycia Vieira Silva (XXX.397.876-XX); Lidiana Maria Almeida de Sousa (XXX.863.558-XX); Lisa Quelle Barbosa dos Santos (XXX.190.052-XX); Lizandra Resende de Souza (XXX.836.466-XX); Lorena Adriano Leonel (XXX.868.974-XX); Lorena Mazia Enami (XXX.256.429-XX); Lorenna Pereira dos Santos (XXX.545.451-XX); Luan Francisco Alves do Nascimento Pereira (XXX.628.697-XX); Luan Henrique Oliveira Silva (XXX.571.551-XX); Luana Izidio Flores (XXX.938.509-XX); Luana de Oliveira Alves (XXX.111.006-XX); Lucas Arienti Gonçalves (XXX.979.007-XX); Lucas Costa Santos (XXX.753.586-XX); Lucas Henrique de Oliveira Fonseca Cruz (XXX.755.916-XX); Lucas Jean Vicente Su (XXX.890.968-XX); Lucas Motta Sirimarco (XXX.817.126-XX); Lucas Moulin Santos (XXX.611.987-XX); Lucas Soares Barreto (XXX.793.395-XX); Lucas Venicio Correa Melo (XXX.476.582-XX); Lucas da Costa Badinhan (XXX.443.368-XX); Lucas de Oliveira Suplino (XXX.390.887-XX); Lucas dos Anjos Cristiano Marino (XXX.820.207-XX); Luciana Carolina Marques de Oliveira Sandim (XXX.211.251-XX); Luciana Lecio Santos Pereira (XXX.485.897-XX); Luciana Silva Sampaio Torres (XXX.909.925-XX); Luciana de Arruda Ziegler (XXX.294.780-XX); Luciane Caroline de Souza Ferreira (XXX.346.357-XX); Luciane Martins Soares (XXX.055.956-XX); Luciane Rodrigues Bezerra (XXX.177.391-XX); Lucileia Amorim Silva (XXX.721.723-XX); Ludimila de Oliveira Felix (XXX.930.402-XX); Luis Augusto Correa Klaver (XXX.042.327-XX); Luis Bernardo Souza Braga (XXX.744.555-XX); Luis Felipe Santana Freitas (XXX.902.425-XX); Luis Fernando de Morais Silva (XXX.433.166-XX); Luisa Andrade Lima (XXX.919.725-XX); Luiz Fernando Bezerra Pereira Pinto (XXX.404.807-XX); Luiz Fernando Raposo Junior (XXX.940.277-XX); Luiz Guilherme Seleme Fofano (XXX.059.539-XX); Luiz Gustavo Rodrigues Martins (XXX.236.351-XX); Luiz Paulo Carvalho Fonseca (XXX.943.216-XX); Luiz Rogerio Macedo Gomes (XXX.331.214-XX); Luiza Cancado Guerra D Assumpcao (XXX.838.676-XX); Luzia Daniele Santos Cruz (XXX.613.995-XX); Maiara Rogelia Fernandes Capelaxio (XXX.726.591-XX); Maira Pereira Marques (XXX.277.679-XX); Manuela Pereira de Almeida (XXX.243.075-XX); Maracy Oliveira de Santana (XXX.995.374-XX); Marcela Giuliani Denardin (XXX.662.950-XX); Marcelle Almeida Lacerda de Araujo Cunha (XXX.898.147-XX); Marcello Ferreira Marante Pego (XXX.310.197-XX); Marcelo Cahete Lopes (XXX.890.167-XX); Marcelo Campos de Nunes (XXX.009.769-XX); Marcelo Cardoso da Silva (XXX.298.796-XX); Marcelo Espinheira Cravo de Carvalho (XXX.556.065-XX); Marcelo Goncalves Lira (XXX.329.383-XX); Marcelo Maia Sampaio (XXX.318.917-XX); Marcelo Mendes Duarte (XXX.731.240-XX); Marcelo Vinhas Gabriel (XXX.481.427-XX); Marcelo de Moraes Freitas (XXX.052.697-XX); Marcia Danielle de Araujo Dantas da Costa (XXX.808.744-XX); Marcia Ramos Ribeiro (XXX.595.677-XX); Marcilio da Costa Ramos (XXX.585.112-XX); Marcio Luiz Moia Maciel (XXX.800.752-XX); Marcio Valerio dos Santos (XXX.392.467-XX); Marcio de Freitas Minicz (XXX.539.768-XX); Marco Aurelio Moroski (XXX.679.529-XX); Marco Paulo Diniz Cabral (XXX.773.126-XX); Marco Tulio Santos (XXX.080.106-XX); Marcos Bleuler Gouveia Alves de Castro (XXX.846.009-XX); Marcos Helio Ramos Feitosa (XXX.864.382-XX); Marcos Jose Moura Pinho Junior (XXX.058.377-XX); Marcos Peixoto Carrao (XXX.316.427-XX); Marcos Vinicius dos Santos Romualdo (XXX.347.157-XX); Marcos dos Santos Silva (XXX.783.951-XX); Marcus Vinicio Claudino Anastacio (XXX.434.737-XX); Marcus Vinicius Distreti da Silva Flor (XXX.956.061-XX); Marcus Vinicius Faustino (XXX.240.806-XX); Maressa Rocha Souza Bispo (XXX.736.276-XX); Margarete Silva Araujo (XXX.350.565-XX); Maria Agata Margarete Sousa Leite (XXX.571.433-XX); Maria Aldineia da Costa Matias (XXX.285.253-XX); Maria Aparecida Nunes dos Santos Mota (XXX.509.511-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.922.861-XX); Maria Cecilia Pedroso Alves (XXX.199.261-XX); Maria Consueila da Silva Oliveira (XXX.331.032-XX); Maria Isabel Ozuna dos Santos (XXX.155.411-XX); Maria Jorgeane Araujo do Nascimento (XXX.661.833-XX); Maria Jose Santos Martins (XXX.159.422-XX); Maria Luiza Pereira Isaacsson (XXX.731.150-XX); Maria Raquel da Costa Pinto (XXX.552.516-XX); Maria de Lourdes Almeida dos Santos (XXX.447.815-XX); Mariana Azevedo Sousa (XXX.624.883-XX); Mariana Beatriz de Souza Santos Fonseca Ginane (XXX.616.424-XX); Mariana Conciani Zago (XXX.088.331-XX); Mariana Paciencia de Souza (XXX.912.807-XX); Mariana Pinho de Azambuja (XXX.766.490-XX); Mariana Rabelo Maia da Costa (XXX.671.246-XX); Mariana dos Santos Pereira (XXX.791.517-XX); Mariane Marchesan dos Santos (XXX.629.590-XX); Mariangela Gomes de Souza Nascimento (XXX.031.147-XX); Marilia Domingos Ferreira da Silva (XXX.292.531-XX); Marilia Mariano de Oliveira (XXX.448.758-XX); Marina Cinthia de Sousa (XXX.277.533-XX); Marina Silva Pereira (XXX.996.046-XX); Marissa Bolson Serafin (XXX.550.590-XX); Marone Paes Ferreira Netto (XXX.060.067-XX); Mary Lucy Silva Torres (XXX.115.657-XX); Marylia de Lima Albuquerque da Silva (XXX.858.824-XX); Mateus Felipe Nunes Souza (XXX.433.788-XX); Mateus Ramos da Silva (XXX.008.361-XX); Mateus de Landa Couto (XXX.274.976-XX); Matheus Miranda Barbosa (XXX.399.047-XX); Matheus Protasio de Lima (XXX.616.384-XX); Matheus Rodrigues Resende (XXX.390.586-XX); Matheus Souza Pecanha (XXX.808.937-XX); Mauricio Joao da Silva (XXX.643.704-XX); Mauro Sergio de Oliveira Silva (XXX.041.883-XX); Maycon Jean de Moura (XXX.026.134-XX); Michaela Larissa Lobo de Andrade (XXX.011.801-XX); Michel Juan Magalhaes (XXX.209.796-XX); Michele Cristiane Salla Barcelos (XXX.354.617-XX); Michelle Cristine Wagner (XXX.219.819-XX); Milton Conde dos Santos (XXX.438.224-XX); Milton Teixeira de Moraes Junior (XXX.953.312-XX); Mirelly da Silva Barros (XXX.186.224-XX); Mirian Coimbra Rodrigues (XXX.919.200-XX); Mirian dos Santos Pereira (XXX.213.721-XX); Mirlene Vasconcelos (XXX.785.678-XX); Moacyr Avellar Rodrigues (XXX.332.446-XX); Moacyr Henrique Di Palma Cordovil (XXX.004.207-XX); Monica Carvalho da Silva (XXX.381.934-XX); Monica Manini da Silva (XXX.775.868-XX); Monnara Lucio da Silva Bezerra (XXX.000.994-XX); Murilo de Medeiros Augusto (XXX.747.489-XX); Nahadja Tahaynara Barros Leal (XXX.992.403-XX); Naiara Marques Bezerra (XXX.350.643-XX); Narcinei Rodrigues de Arruda (XXX.160.961-XX); Nasser Camara Magalhaes (XXX.172.933-XX); Natalia Teixeira Goncalves (XXX.739.746-XX); Natalia Vidigal de Souza (XXX.042.357-XX); Nathalia Teles Gomes Machado (XXX.534.577-XX); Nathalia de Oliveira Gomes (XXX.385.712-XX); Nathalli Meorlluw Mello (XXX.828.027-XX); Nathany Rodrigues Alves (XXX.752.201-XX); Natieli Cherobini (XXX.770.110-XX); Natieli Souza de Vargas (XXX.510.390-XX); Neander Rodrigues Candido (XXX.483.757-XX); Nelma Ferreira de Almeida Oliveira (XXX.857.835-XX); Nicholas Alexander Drabik de Almeida (XXX.537.569-XX); Nicholas Ganz Engelbert (XXX.916.659-XX); Nicholas Machado Lima (XXX.840.347-XX); Nicolas dos Santos Siqueira (XXX.857.467-XX); Noemia Carolina das Chagas Carvalho (XXX.725.547-XX); Oberdan Ricardo Rockenbach Hermann (XXX.460.170-XX); Odilson Marcondes Magalhaes de Arruda (XXX.208.481-XX); Odirlei da Rocha Silva (XXX.932.278-XX); Orlando Gomes dos Reis Neto (XXX.986.352-XX); Pabllo Leite Andrade Silva (XXX.262.754-XX); Pablo Crespo Cardoso (XXX.001.820-XX); Pablo Wellington Fernandes (XXX.167.668-XX); Pamela Luiza Araujo Gomes (XXX.364.281-XX); Paola Esposto Machado (XXX.614.708-XX); Patricia Rehder dos Santos (XXX.971.098-XX); Patricia Trindade Pantoja (XXX.675.922-XX); Patricia Trindade dos Santos (XXX.182.145-XX); Patrick Chaves de Sousa (XXX.966.200-XX); Paula Cintia Pereira Chaves (XXX.839.877-XX); Paulo Cesar Escovar (XXX.000.758-XX); Paulo Eduardo Cavalcanti Martins Filho (XXX.553.953-XX); Paulo Fernando Santos Dias de Carvalho (XXX.515.997-XX); Paulo Francisco Souza Fegueredo (XXX.668.635-XX); Paulo Leonardo Souza Brizolara (XXX.074.454-XX); Paulo Mauricio de Souza Mota (XXX.851.017-XX); Paulo Ricardo Silva Nunes (XXX.871.543-XX); Paulo Sergio Moraes de Melo (XXX.332.092-XX); Pedro Henrique Peixoto Carneiro Rodrigues (XXX.098.437-XX); Pedro Henrique Sansone Farinazzo (XXX.486.547-XX); Pedro Kislanov da Costa (XXX.052.367-XX); Pedro Palmeira Queiroz (XXX.548.484-XX); Pedro Porto da Silva Cordeiro Fernandes (XXX.901.947-XX); Pedro Vianna da Costa e Faria (XXX.325.246-XX); Philipe de Almeida Mota (XXX.425.467-XX); Pierri Emanoel de Abreu Oliveira (XXX.112.514-XX); Pierri Emanoel de Abreu Oliveira (XXX.112.514-XX); Priscila Gomes de Oliveira (XXX.466.799-XX); Priscila Nunes Aragao (XXX.825.094-XX); Priscila Roper da Rocha Ribinski (XXX.098.349-XX); Priscila Vanessa Zalouth de Oliveira (XXX.607.052-XX); Priscilla Jesus de Almeida (XXX.427.195-XX); Pryscylla Mara Goncalves Tortato (XXX.927.639-XX); Quelen Salvador Vasconcelos (XXX.527.540-XX); Rafael Brito Sampaio (XXX.332.815-XX); Rafael Carreiro da Silva (XXX.541.207-XX); Rafael Fonseca de Queiroz (XXX.562.953-XX); Rafael Gilmar Ribeiro Gurgel (XXX.897.936-XX); Rafael Manasses Lucas (XXX.651.299-XX); Rafael Santos Matos de Oliveira (XXX.416.195-XX); Rafael Winkler Andrade (XXX.012.119-XX); Rafael da Conceicao Pinheiro (XXX.826.112-XX); Rafael da Silva Grasso (XXX.025.257-XX); Rafaela Araujo Lima (XXX.356.815-XX); Rafaela Santos Ferreira (XXX.386.732-XX); Rafaela de Souza Nascimento (XXX.385.474-XX); Rafaella Minucci Guimaraes Lopes (XXX.172.876-XX); Raimunda Mendes do Nascimento (XXX.496.683-XX); Raimunda de Sousa Castro (XXX.820.553-XX); Raissa de Oliveira Leao Guedes (XXX.935.626-XX); Raiza Sthefany Alves Sousa (XXX.698.953-XX); Ramon Frickes Costa (XXX.228.177-XX); Ramon Warto Cyrineu Wolf (XXX.259.588-XX); Raphael Silva Nogueira Costa (XXX.169.225-XX); Raphael Silva Nogueira Costa (XXX.169.225-XX); Raquel Silva Almeida (XXX.675.235-XX); Raquel Silva de Jesus (XXX.781.605-XX); Raquel Welch Lins Goiana (XXX.517.634-XX); Rebeca Alves Cabral (XXX.009.262-XX); Regiane da Silva Souza (XXX.655.905-XX); Rejane Ferreira Barbosa (XXX.344.361-XX); Renan Lucas Siena Del Bel (XXX.921.568-XX); Renata Domingues Ricco (XXX.986.988-XX); Renata Tavares Silva Souza (XXX.590.796-XX); Renato Fontanetti Bortolotti (XXX.408.918-XX); Renato Leu Fernandes Costa (XXX.548.893-XX); Renato Melo Brazao Pinheiro Borges (XXX.247.402-XX); Renato Melo de Campos (XXX.628.578-XX); Renato Ribeiro Macedo (XXX.121.497-XX); Rencio Bento Florencio (XXX.579.094-XX); Renilson Fernandes das Dores (XXX.521.599-XX); Reynaldo Nogueira (XXX.042.167-XX); Rhaissa Fernandes Batista (XXX.209.386-XX); Ricardo Augusto de Souza (XXX.579.007-XX); Ricardo Flavio Daldin (XXX.357.449-XX); Ricardo Friesen (XXX.668.589-XX); Ricardo Guasselli Torres (XXX.499.260-XX); Ricardo Martins dos Santos (XXX.926.928-XX); Ricardo Nogueira de Alcantara Pessoa (XXX.039.427-XX); Ricardo Nunes Correa Pinto (XXX.416.280-XX); Ricardo da Cruz Loureiro (XXX.983.117-XX); Ricardo de Paula Assis (XXX.593.518-XX); Ricardo dos Santos Bezerra (XXX.779.105-XX); Rita de Cassia Silva Dias (XXX.726.547-XX); Roberta Alaide Rocha Lins Ferreira (XXX.622.084-XX); Roberta Alaide Rocha Lins Ferreira (XXX.622.084-XX); Roberta Elena Ferreira Monteiro (XXX.282.697-XX); Roberta Elian de Lima (XXX.169.146-XX); Roberto Rufino Junior (XXX.094.076-XX); Roberto da Rocha Sena (XXX.298.881-XX); Robson Almeida Costa (XXX.788.598-XX); Robson Fonseca de Oliveira (XXX.461.977-XX); Robson Machado Araújo (XXX.001.385-XX); Rodrigo Barbosa Fialho (XXX.170.157-XX); Rodrigo Biazão (XXX.437.919-XX); Rodrigo Corte Lagazzi (XXX.870.528-XX); Rodrigo Fernandes Teixeira (XXX.340.867-XX); Rodrigo Ferreira Figueiredo Barbosa (XXX.116.457-XX); Rodrigo Ferreira Soares Pereira (XXX.953.346-XX); Rodrigo Gomes de Souza (XXX.673.804-XX); Rodrigo Gusmão Cavalcante (XXX.562.225-XX); Rodrigo Jorge de Castilho Barilli (XXX.686.077-XX); Rodrigo Koch (XXX.775.720-XX); Rodrigo Lopes Fernandes (XXX.123.546-XX); Rodrigo Nery Quintas (XXX.669.862-XX); Rodrigo Pereira Campelo (XXX.663.101-XX); Rodrigo Platt Moreira Ribeiro (XXX.578.117-XX); Rodrigo Surmas (XXX.248.959-XX); Rodrigo Viana Messa (XXX.358.841-XX); Rodrigo Zapelini Possobon (XXX.682.139-XX); Rodrigo da Matta Bastos (XXX.006.935-XX); Rodrigo da Rocha Gomes (XXX.574.047-XX); Rodrigo de Almeida Amoy (XXX.952.837-XX); Roger Ronny Siqueira Mariano (XXX.658.017-XX); Rogeria Rosas Narciso (XXX.207.977-XX); Rogerio Henriques Motta (XXX.499.197-XX); Rogerio Martinho Porto (XXX.856.504-XX); Rogerio Santos de Barros (XXX.141.967-XX); Rogers Reiche de Mendonca (XXX.311.007-XX); Romulo Andrade de Oliveira (XXX.642.687-XX); Romulo Luiz Pereira Ribeiro (XXX.658.196-XX); Ronaldo Alves Nascimento (XXX.681.952-XX); Ronnie Anderson Nascimento de Farias (XXX.337.714-XX); Ronnymaxwell Silva Gomes de Santana (XXX.472.747-XX); Rosana Caldeira Monte (XXX.288.216-XX); Rosane Diogo (XXX.430.337-XX); Rosangela Silva Santos Alves (XXX.832.314-XX); Rosangela Silva Santos Alves (XXX.832.314-XX); Rose Andreza Santos Ferreira (XXX.966.275-XX); Rosemario Santana (XXX.551.005-XX); Rosiane Guedes Barroso (XXX.428.052-XX); Rosiani Rodrigues da Silva Oliveira (XXX.607.754-XX); Rubia Graciele Silva (XXX.626.146-XX); Rubia Silveira de Almeida (XXX.106.777-XX); Rubner Moreira Rodrigues (XXX.499.598-XX); Rudolfo Hummel Gurgel Vieira (XXX.592.594-XX); Rutineia Martins Freitas (XXX.670.550-XX); Ryuler Vinicius de Souza (XXX.941.521-XX); Sabrina Araujo dos Santos (XXX.815.285-XX); Samanta Silveira Rodrigues (XXX.713.720-XX); Samara Swry Siqueira Queiroz de Medeiros (XXX.344.464-XX); Samara de Queirois Marques (XXX.054.404-XX); Sandra Lilian Diniz Bezerra (XXX.326.854-XX); Sara Lima Soares (XXX.718.256-XX); Saulo Iordan do Nascimento Silva (XXX.660.984-XX); Saulo Rodrigo Gomes (XXX.697.366-XX); Schubert Orleans Domingos Rodrigues Maia (XXX.302.224-XX); Selma Pires Nunes (XXX.633.151-XX); Sergio Chaves dos Anjos (XXX.915.447-XX); Sheron dos Santos Pereira (XXX.515.120-XX); Sheska Keruai da Silva Feitosa (XXX.443.903-XX); Silly Emanuela do Socorro das Merces Marques (XXX.120.802-XX); Silvio Luiz Cardozo Marques (XXX.897.677-XX); Simone Daru Rey (XXX.135.509-XX); Simone de Jesus da Silva (XXX.281.655-XX); Sintya Roberta Silva de Paulo (XXX.377.046-XX); Sintya Roberta Silva de Paulo (XXX.377.046-XX); Sizenando Bispo Silva (XXX.166.735-XX); Stenio Augusto Gomes Morais (XXX.566.277-XX); Suelen Eberhart Ribeiro da Silva (XXX.309.701-XX); Suellen Nadine de Lima Costa (XXX.185.104-XX); Tainara Alves Franca (XXX.476.185-XX); Tais Silva Carvalho (XXX.962.823-XX); Talita Rosa dos Santos (XXX.464.255-XX); Talita de Alencar Araujo (XXX.093.024-XX); Tamara Cristina Silva Castelo (XXX.564.652-XX); Tamires Maria de Oliveira Carvalho (XXX.836.703-XX); Tamna Martins Cunha (XXX.207.520-XX); Tarika Goncalves do Carmo Oliveira (XXX.828.361-XX); Tatiane Lima Trigueiro Hayashida (XXX.718.511-XX); Taylana de Souza Cezarino (XXX.404.437-XX); Thais Pires de Carvalho Chaer (XXX.336.121-XX); Thales Tozatto Filgueiras (XXX.367.826-XX); Thalita Goncalves do Nascimento Camilo (XXX.742.527-XX); Thalita Mirla Felipe Silva Costa (XXX.093.051-XX); Thiago Cerqueira Marcos (XXX.823.647-XX); Thiago Costa Pereira (XXX.479.763-XX); Thiago Lacerda Maia (XXX.514.324-XX); Thiago Marques Fagundes (XXX.316.329-XX); Thiago Moura da Rocha Bastos (XXX.323.684-XX); Thiago Ribeiro Nicolaidis (XXX.365.081-XX); Thiago Toneli Chagas (XXX.148.887-XX); Thomas Vaitses Fontanari (XXX.243.980-XX); Thyciara Karine Schmidt (XXX.738.181-XX); Tiago Gomes da Silva (XXX.414.483-XX); Tiago Henrique Azevedo de Brito (XXX.948.264-XX); Tiago Pereira de Faria (XXX.109.316-XX); Tiago Rampazzo Lenzo (XXX.035.178-XX); Tomas Suguinoshita Quirino (XXX.637.027-XX); Ubirajara Santos Gomes (XXX.101.305-XX); Ulisses Diego Almeida Santos Machado (XXX.415.183-XX); Vagner Silva de Sousa (XXX.301.572-XX); Valdecy Oliveira Almeida Junior (XXX.342.904-XX); Valdiney de Oliveira Moreno (XXX.149.441-XX); Valeria Ferreira Silva (XXX.657.783-XX); Valeria de Almeida Soares (XXX.975.974-XX); Valter Alvares Gonzaga Filho (XXX.027.781-XX); Vanessa Kakimori Pereira (XXX.484.248-XX); Vanessa Karina Almeida de Sousa (XXX.635.684-XX); Vanessa Rodrigues da Silva (XXX.604.723-XX); Vanessa dos Santos Queiroz (XXX.645.190-XX); Vani Josele Rodrigues da Cruz (XXX.483.890-XX); Vanja de Souza Rocha (XXX.794.154-XX); Veridiana Rodrigues Nepomuceno Damasceno (XXX.987.146-XX); Veronica de Jesus Pereira (XXX.354.185-XX); Verusia da Silva Santana (XXX.636.002-XX); Victor Andrade de Almeida (XXX.177.167-XX); Victor Rodrigues Alves (XXX.443.087-XX); Victor Santos Ferrari (XXX.484.538-XX); Victor Silva de Paula (XXX.364.128-XX); Victor de Backer Moura (XXX.501.627-XX); Victor dos Santos Morais (XXX.837.267-XX); Vilmar Faulco dos Santos (XXX.112.181-XX); Vinicius Braceloti Vilhena de Moura (XXX.127.481-XX); Vinicius Marques de Oliveira (XXX.036.487-XX); Vinicius Nobre dos Santos (XXX.420.158-XX); Vinicius Oliveira dos Santos (XXX.382.998-XX); Vitor Amorim de Carvalho Neves (XXX.627.044-XX); Vitor Bastos Silva (XXX.043.107-XX); Vitor Rodrigues Chaves (XXX.803.256-XX); Vitor Willian Rodrigues Braga (XXX.816.186-XX); Vitor de Tommaso do Valle (XXX.751.458-XX); Vitoria Ferreira Vaz (XXX.166.733-XX); Vitorino Biazi Neto (XXX.114.547-XX); Vivian Placa Teixeira (XXX.194.069-XX); Viviane Pinto Farias Soares (XXX.527.622-XX); Wagner Ferreira da Conceicao (XXX.663.232-XX); Wagner Ferreira dos Santos (XXX.809.443-XX); Waldyrenne Jessyka Coelho Ananias (XXX.241.732-XX); Walter Leandro Dias Olivier Alves (XXX.708.789-XX); Wenderley Dutra de Jesus (XXX.873.156-XX); Wesley Faria Busch (XXX.514.487-XX); Wibson Gomes dos Santos Nogueira (XXX.690.942-XX); William Cavalheiro de Souza (XXX.604.208-XX); William do Nascimento Campanha (XXX.929.277-XX); Wilsylane Silva de Azevedo Marques (XXX.342.113-XX); Yanna Medeiros Furtado (XXX.622.537-XX); Yasmin Costa Correa (XXX.344.920-XX); Yndrews Filliph Ferreira Rufino (XXX.110.534-XX); Yuri Fontenele Moraes (XXX.092.773-XX); Yuri Leal da Silva (XXX.899.525-XX); Yuri Moreira Barbosa (XXX.422.065-XX); Yuri Sa Agle (XXX.208.517-XX); Yves Augusto Lima Romero (XXX.665.113-XX); Zulmira Barros dos Santos (XXX.167.697-XX). 1.2. Unidades: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.